Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600696-93.2024.6.16.0065
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-01-28

Ementa:
ELEIÇÕES
2024.
DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO
ELEITORAL.
AÇÃO
DE
INVESTIGAÇÃO
JUDICIAL
ELEITORAL.
COTA
DE
GÊNERO.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA.
ANULAÇÃO
DA
SENTENÇA.
REABERTURA
DA
INSTRUÇÃO.
FUNDAMENTAÇÃO. CONCLUSÃO.

I. CASO EM EXAME
1. Ação de Investigação Judicial Eleitoral
(AIJE) ajuizada por Tiago Ramos da Costa
em
face
do
Partido
União
Brasil
Florestópolis, Guilherme da Fonseca Braz,
Silvio Jorge de Oliveira e outros, sob a

Num. 44832117 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 29/01/2026 14:02:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26012914021011300000043768698
Número do documento: 26012914021011300000043768698
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 30/01/2026 13:20:51
alegação de abuso de poder em fraude à
cota de gênero.
2. Sentença de primeira instância que
afastou a legitimidade passiva do órgão
partidário e julgou improcedente a ação em
relação aos demais investigados.
3. Recurso do investigante, Tiago Ramos
da Costa, alegando nulidade da sentença
por cerceamento de defesa, em razão do
indeferimento da produção de prova oral
(oitiva
de
testemunhas)
e
aplicação
indevida do julgamento antecipado da lide.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em
saber se o indeferimento da produção de
prova
oral
(oitiva
de
testemunhas),
requerida tanto pelo autor quanto pelos
investigados, configura cerceamento de
defesa, especialmente quando a sentença
de primeira instância julgou improcedente a
ação por ausência de prova robusta, após
ter indeferido a produção da referida prova.

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O indeferimento da produção de prova
oral, sob o fundamento de que a matéria
era unicamente de direito, seguido do
julgamento de improcedência da ação por
ausência
de
prova
robusta,
configura
cerceamento de defesa.
6. A oitiva das testemunhas se apresenta
como meio idôneo e indispensável à
formação de um juízo de valor mais
apurado acerca das circunstâncias fáticas,
permitindo
o
esclarecimento
das
inconsistências e variações dos fatos
relatados.
7. O indeferimento genérico da prova oral
vulnera o equilíbrio processual e a paridade
de armas, impedindo que o Juízo forme sua
convicção
a
partir
de
um
conjunto
probatório
completo
e
dialeticamente
construído.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8.
Recurso
conhecido
e
provido.
Acolhimento da preliminar de cerceamento
de defesa, com a declaração de nulidade da
sentença e determinação de reabertura da

Num. 44832117 - Pág. 4
Ass

Inteiro teor:
30/01/2026
Número: 0600696-93.2024.6.16.0065

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 2
Última distribuição : 08/05/2025
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Corrupção ou Fraude, Percentual de Gênero
Objeto do processo: Da decisão proferida na Ação de Investigação Judicial Eleitoral nº 00696-
93.2024.6.16.0065, julgou improcedente a Ação de Investigação Judicial Eleitoral oposta por Tiago
Ramos da Costa contra Guilherme da Fonseca Braz, Valmira Claudio Rodrigues, Silvio Jorge de
Oliveira, Elson Soares, Almiranda Alves de Deus, Ademir Aparecido Luiz, Marlene Batista da Silva,
Vera Teresa de Carvalho Costa, Josafá Dionisio de Souza e Odete de Souza Pinto, e nos termos do
artigo 485, inciso VI, do predito Estatuto Processual, afastou A legitimidade do investigado Partido
União Brasil - UNIÃO, órgão municipal de Florestópolis, para figurar no polo passivo desta Ação.
(Ação de Investigação Judicial Eleitoral intentada por TIAGO RAMOS DA COSTA, candidato ao
cargo de Vereador nas Eleições Municipais de 2024, pelo Partido Podemos, do município de
Florestópolis, em face do UNIÃO BRASIL - UNIÃO, órgão partidário de Florestópolis, representado
por seu presidente, Emerson Vinicius de Souza Braga, contra GUILHERME DA FONSECA BRAZ,
VALMIR CLÁUDIO RODRIGUES, SILVIO JORGE DE OLIVEIRA, candidatos eleitos ao cargo de
vereador do município de Florestópolis nas eleições de 2024, ELSON SOARES, ALMIRANDA
ALVES DE DEUS, ADEMIR APARECIDO LUIZ, MARLENE BATISTA DA SILVA, VERA TERESA DE
CARVALHO COSTA, JOSAFÁ DIONISIO DE SOUZA e ODETE DE SOUZA PINTO, todos suplentes de
vereador, pelo União Brasil de Florestópolis, constando da inicial que que nas eleições municipais
de 2024 o órgão provisório do União Brasil - UNIÃO, de Florestópolis, nesta Zona Eleitoral,
promoveu candidatura fictícia/fraudulenta para cumprir obrigação no preenchimento da cota de
gênero. Aduziu o Investigante que "os requeridos integraram a chapa de candidatos a vereadores
pelo Partido União Brasil, na cidade de Florestópolis - PR, para concorrer às eleições municipais.
Referida chapa de vereadores foi composta por nove homens e três mulheres, e a candidatura de
Odete de Souza Pinto revelou-se meramente fictícia, uma vez que a mesma recebeu repasse
financeiro ínfimo do partido, não registrou gastos em sua campanha eleitoral e obteve apenas um
único voto, verificado que referida candidata não realizou quaisquer atos de campanha, tampouco
promoveu qualquer forma de divulgação de sua candidatura. Ao final, requereu pela concessão de
tutela de evidência, e no mérito pela procedência do pedido para que seja reconhecida e declarada
a ocorrência de fraude à cota de gênero praticada pelos requeridos, com a consequente: Cassação
do Demonstrativo de Regularidade de Atos Partidários (DRAP) do Partido União Brasil e dos
diplomas dos candidatos à ele vinculados eventualmente expedidos; Imposição da pena de
inelegibilidade daqueles que praticaram ou anuíram com a conduta; Declaração de nulidade dos
votos obtidos pelo Partido União Brasil com a recontagem, dos quocientes eleitoral e partidário
(art. 222 do Código Eleitoral), e declarando os novos eleitos com sua diplomação e ordenação à
Câmara Municipal. RE19
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico

Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Partes
Advogados
TIAGO RAMOS DA COSTA (RECORRENTE)
ANA CLARA CEMBRANELI CORREIA (ADVOGADO)
GUILHERME CAMARGO LIMA (ADVOGADO)
AMANDA GROSSI CONTE (ADVOGADO)
SILVIO JORGE DE OLIVEIRA (RECORRIDO)
EMMA ROBERTA PALU BUENO (ADVOGADO)
WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR (ADVOGADO)
ALISON CAMARGO SILVESTRE (ADVOGADO)
CARLOS FREDERICO VIANA REIS (ADVOGADO)
VALMIR CLAUDIO RODRIGUES (RECORRIDO)
EMMA ROBERTA PALU BUENO (ADVOGADO)
WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR (ADVOGADO)
CARLOS FREDERICO VIANA REIS (ADVOGADO)
ELOISA APARECIDA JULIAO DA SILVA MORAES
(ADVOGADO)
ALISON CAMARGO SILVESTRE (ADVOGADO)
VERA TERESA DE CARVALHO COSTA (RECORRIDA)
EMMA ROBERTA PALU BUENO (ADVOGADO)
WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR (ADVOGADO)
CARLOS FREDERICO VIANA REIS (ADVOGADO)
ELOISA APARECIDA JULIAO DA SILVA MORAES
(ADVOGADO)
ALISON CAMARGO SILVESTRE (ADVOGADO)
ODETE DE SOUZA PINTO (RECORRIDA)
EMMA ROBERTA PALU BUENO (ADVOGADO)
WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR (ADVOGADO)
CARLOS FREDERICO VIANA REIS (ADVOGADO)
ELOISA APARECIDA JULIAO DA SILVA MORAES
(ADVOGADO)
ALISON CAMARGO SILVESTRE (ADVOGADO)
MARLENE BATISTA DA SILVA (RECORRIDA)
EMMA ROBERTA PALU BUENO (ADVOGADO)
WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR (ADVOGADO)
CARLOS FREDERICO VIANA REIS (ADVOGADO)
ELOISA APARECIDA JULIAO DA SILVA MORAES
(ADVOGADO)
ALISON CAMARGO SILVESTRE (ADVOGADO)
JOSAFA DIONISIO DE SOUZA (RECORRIDO)
EMMA ROBERTA PALU BUENO (ADVOGADO)
WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR (ADVOGADO)
CARLOS FREDERICO VIANA REIS (ADVOGADO)
ELOISA APARECIDA JULIAO DA SILVA MORAES
(ADVOGADO)
ALISON CAMARGO SILVESTRE (ADVOGADO)
GUILHERME DA FONSECA BRAZ (RECORRIDO)
EMMA ROBERTA PALU BUENO (ADVOGADO)
WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR (ADVOGADO)
CARLOS FREDERICO VIANA REIS (ADVOGADO)
ELOISA APARECIDA JULIAO DA SILVA MORAES
(ADVOGADO)
ALISON CAMARGO SILVESTRE (ADVOGADO)

ELSON SOARES (RECORRIDO)
EMMA ROBERTA PALU BUENO (ADVOGADO)
WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR (ADVOGADO)
CARLOS FREDERICO VIANA REIS (ADVOGADO)
ELOISA APARECIDA JULIAO DA SILVA MORAES
(ADVOGADO)
ALISON CAMARGO SILVESTRE (ADVOGADO)
ALMIRANDA ALVES DE DEUS (RECORRIDA)
EMMA ROBERTA PALU BUENO (ADVOGADO)
WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR (ADVOGADO)
CARLOS FREDERICO VIANA REIS (ADVOGADO)
ELOISA APARECIDA JULIAO DA SILVA MORAES
(ADVOGADO)
ALISON CAMARGO SILVESTRE (ADVOGADO)
ADEMIR APARECIDO LUIZ (RECORRIDO)
EMMA ROBERTA PALU BUENO (ADVOGADO)
WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR (ADVOGADO)
ALISON CAMARGO SILVESTRE (ADVOGADO)
CARLOS FREDERICO VIANA REIS (ADVOGADO)
ELOISA APARECIDA JULIAO DA SILVA MORAES
(ADVOGADO)
UNIAO BRASIL FLORESTOPOLIS PR MUNICIPAL
(RECORRIDO)
EMMA ROBERTA PALU BUENO (ADVOGADO)
WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR (ADVOGADO)
CARLOS FREDERICO VIANA REIS (ADVOGADO)
ELOISA APARECIDA JULIAO DA SILVA MORAES
(ADVOGADO)
ALISON CAMARGO SILVESTRE (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44832117
29/01/2026
14:02
Acórdão
Acórdão

Num. 44832117 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 29/01/2026 14:02:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26012914021011300000043768698
Número do documento: 26012914021011300000043768698
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 30/01/2026 13:20:51
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 68.917
RECURSO ELEITORAL NA AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL 0600696-
93.2024.6.16.0065 – Florestópolis – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
RECORRENTE: TIAGO RAMOS DA COSTA
ADVOGADO: ANA CLARA CEMBRANELI CORREIA - OAB/PR128930
ADVOGADO: GUILHERME CAMARGO LIMA - OAB/PR105056
ADVOGADO: AMANDA GROSSI CONTE - OAB/PR105055
RECORRIDO: UNIAO BRASIL FLORESTOPOLIS PR MUNICIPAL
ADVOGADO: EMMA ROBERTA PALU BUENO - OAB/PR70382-A
ADVOGADO: WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR - OAB/PR91541-A
ADVOGADO: CARLOS FREDERICO VIANA REIS - OAB/PR22975-A
ADVOGADO: ELOISA APARECIDA JULIAO DA SILVA MORAES - OAB/PR60757
ADVOGADO: ALISON CAMARGO SILVESTRE - OAB/PR73509
RECORRIDO: ADEMIR APARECIDO LUIZ
ADVOGADO: EMMA ROBERTA PALU BUENO - OAB/PR70382-A
ADVOGADO: WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR - OAB/PR91541-A
ADVOGADO: ALISON CAMARGO SILVESTRE - OAB/PR73509
ADVOGADO: CARLOS FREDERICO VIANA REIS - OAB/PR22975-A
ADVOGADO: ELOISA APARECIDA JULIAO DA SILVA MORAES - OAB/PR60757
RECORRIDA: ALMIRANDA ALVES DE DEUS
ADVOGADO: EMMA ROBERTA PALU BUENO - OAB/PR70382-A
ADVOGADO: WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR - OAB/PR91541-A
ADVOGADO: CARLOS FREDERICO VIANA REIS - OAB/PR22975-A
ADVOGADO: ELOISA APARECIDA JULIAO DA SILVA MORAES - OAB/PR60757
ADVOGADO: ALISON CAMARGO SILVESTRE - OAB/PR73509
RECORRIDO: ELSON SOARES
ADVOGADO: EMMA ROBERTA PALU BUENO - OAB/PR70382-A
ADVOGADO: WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR - OAB/PR91541-A
ADVOGADO: CARLOS FREDERICO VIANA REIS - OAB/PR22975-A
ADVOGADO: ELOISA APARECIDA JULIAO DA SILVA MORAES - OAB/PR60757
ADVOGADO: ALISON CAMARGO SILVESTRE - OAB/PR73509
RECORRIDO: GUILHERME DA FONSECA BRAZ
ADVOGADO: EMMA ROBERTA PALU BUENO - OAB/PR70382-A
ADVOGADO: WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR - OAB/PR91541-A
ADVOGADO: CARLOS FREDERICO VIANA REIS - OAB/PR22975-A
ADVOGADO: ELOISA APARECIDA JULIAO DA SILVA MORAES - OAB/PR60757
ADVOGADO: ALISON CAMARGO SILVESTRE - OAB/PR73509
RECORRIDO: JOSAFA DIONISIO DE SOUZA
ADVOGADO: EMMA ROBERTA PALU BUENO - OAB/PR70382-A
ADVOGADO: WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR - OAB/PR91541-A
ADVOGADO: CARLOS FREDERICO VIANA REIS - OAB/PR22975-A

Num. 44832117 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 29/01/2026 14:02:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26012914021011300000043768698
Número do documento: 26012914021011300000043768698
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 30/01/2026 13:20:51
ADVOGADO: ELOISA APARECIDA JULIAO DA SILVA MORAES - OAB/PR60757
ADVOGADO: ALISON CAMARGO SILVESTRE - OAB/PR73509
RECORRIDA: MARLENE BATISTA DA SILVA
ADVOGADO: EMMA ROBERTA PALU BUENO - OAB/PR70382-A
ADVOGADO: WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR - OAB/PR91541-A
ADVOGADO: CARLOS FREDERICO VIANA REIS - OAB/PR22975-A
ADVOGADO: ELOISA APARECIDA JULIAO DA SILVA MORAES - OAB/PR60757
ADVOGADO: ALISON CAMARGO SILVESTRE - OAB/PR73509
RECORRIDA: ODETE DE SOUZA PINTO
ADVOGADO: EMMA ROBERTA PALU BUENO - OAB/PR70382-A
ADVOGADO: WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR - OAB/PR91541-A
ADVOGADO: CARLOS FREDERICO VIANA REIS - OAB/PR22975-A
ADVOGADO: ELOISA APARECIDA JULIAO DA SILVA MORAES - OAB/PR60757
ADVOGADO: ALISON CAMARGO SILVESTRE - OAB/PR73509
RECORRIDA: VERA TERESA DE CARVALHO COSTA
ADVOGADO: EMMA ROBERTA PALU BUENO - OAB/PR70382-A
ADVOGADO: WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR - OAB/PR91541-A
ADVOGADO: CARLOS FREDERICO VIANA REIS - OAB/PR22975-A
ADVOGADO: ELOISA APARECIDA JULIAO DA SILVA MORAES - OAB/PR60757
ADVOGADO: ALISON CAMARGO SILVESTRE - OAB/PR73509
RECORRIDO: VALMIR CLAUDIO RODRIGUES
ADVOGADO: EMMA ROBERTA PALU BUENO - OAB/PR70382-A
ADVOGADO: WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR - OAB/PR91541-A
ADVOGADO: CARLOS FREDERICO VIANA REIS - OAB/PR22975-A
ADVOGADO: ELOISA APARECIDA JULIAO DA SILVA MORAES - OAB/PR60757
ADVOGADO: ALISON CAMARGO SILVESTRE - OAB/PR73509
RECORRIDO: SILVIO JORGE DE OLIVEIRA
ADVOGADO: EMMA ROBERTA PALU BUENO - OAB/PR70382-A
ADVOGADO: WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR - OAB/PR91541-A
ADVOGADO: ALISON CAMARGO SILVESTRE - OAB/PR73509
ADVOGADO: CARLOS FREDERICO VIANA REIS - OAB/PR22975-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral
PROCURADORIA: Procuradoria Regional Eleitoral

Ementa:
ELEIÇÕES
2024.
DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO
ELEITORAL.
AÇÃO
DE
INVESTIGAÇÃO
JUDICIAL
ELEITORAL.
COTA
DE
GÊNERO.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA.
ANULAÇÃO
DA
SENTENÇA.
REABERTURA
DA
INSTRUÇÃO.
FUNDAMENTAÇÃO. CONCLUSÃO.

I. CASO EM EXAME
1. Ação de Investigação Judicial Eleitoral
(AIJE) ajuizada por Tiago Ramos da Costa
em
face
do
Partido
União
Brasil
Florestópolis, Guilherme da Fonseca Braz,
Silvio Jorge de Oliveira e outros, sob a

Num. 44832117 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 29/01/2026 14:02:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26012914021011300000043768698
Número do documento: 26012914021011300000043768698
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 30/01/2026 13:20:51
alegação de abuso de poder em fraude à
cota de gênero.
2. Sentença de primeira instância que
afastou a legitimidade passiva do órgão
partidário e julgou improcedente a ação em
relação aos demais investigados.
3. Recurso do investigante, Tiago Ramos
da Costa, alegando nulidade da sentença
por cerceamento de defesa, em razão do
indeferimento da produção de prova oral
(oitiva
de
testemunhas)
e
aplicação
indevida do julgamento antecipado da lide.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em
saber se o indeferimento da produção de
prova
oral
(oitiva
de
testemunhas),
requerida tanto pelo autor quanto pelos
investigados, configura cerceamento de
defesa, especialmente quando a sentença
de primeira instância julgou improcedente a
ação por ausência de prova robusta, após
ter indeferido a produção da referida prova.

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O indeferimento da produção de prova
oral, sob o fundamento de que a matéria
era unicamente de direito, seguido do
julgamento de improcedência da ação por
ausência
de
prova
robusta,
configura
cerceamento de defesa.
6. A oitiva das testemunhas se apresenta
como meio idôneo e indispensável à
formação de um juízo de valor mais
apurado acerca das circunstâncias fáticas,
permitindo
o
esclarecimento
das
inconsistências e variações dos fatos
relatados.
7. O indeferimento genérico da prova oral
vulnera o equilíbrio processual e a paridade
de armas, impedindo que o Juízo forme sua
convicção a partir de um conjunto probatório completo e dialeticamente construído.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8.
Recurso
conhecido
e
provido.
Acolhimento da preliminar de cerceamento
de defesa, com a declaração de nulidade da
sentença e determinação de reabertura da

Num. 44832117 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 29/01/2026 14:02:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26012914021011300000043768698
Número do documento: 26012914021011300000043768698
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 30/01/2026 13:20:51
instrução probatória para a colheita da
prova oral requerida pelas partes.

Tese de julgamento: 1. O indeferimento da
produção de prova oral, quando esta se
mostra
essencial
para
corroborar
as
alegações das partes e garantir o pleno
exercício
do
contraditório,
configura
cerceamento
de
defesa.
2.
Revela-se
incongruente o indeferimento da prova oral sob
o fundamento de que a prova documental seria
suficiente, quando a improcedência da demanda
é posteriormente decretada exatamente em razão
de a prova documental não demonstrar os fatos
alegados.
_________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
art. 5º, LIV e LV.
Jurisprudência relevante citada: TRE-PR,
RECURSO ELEITORAL NA AÇÃO DE
INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL nº
060056860, Rel. Des. Eleitoral Tatiane De
Cassia Viese, DJE 08/10/2025.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, para
anular a sentença, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 28/01/2026
RELATOR(A) DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE

RELATÓRIO
Trata-se, na origem, de Ação de Investigação Judicial Eleitoral ajuizada por Tiago Ramos da
Costa em face do Partido União Brasil de Florestópolis, Guilherme da Fonseca Braz, Silvio Jorge
de Oliveira e outros, sob a alegação de abuso de poder em fraude à cota de gênero (id.
44490713).
Por sentença (id. 44490796), o juízo a quo afastou a legitimidade passiva do órgão partidário e
julgou improcedente a ação em relação aos demais investigados.
Inconformado, o investigante recorreu (id. 44490802), aduzindo, em síntese, que: a) A sentença é
nula por cerceamento de defesa, pois o juízo indeferiu a produção de prova oral (oitiva de

Num. 44832117 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 29/01/2026 14:02:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26012914021011300000043768698
Número do documento: 26012914021011300000043768698
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 30/01/2026 13:20:51
testemunhas) mesmo após requerida pelas partes, não designou audiência de instrução e não
concedeu prazo para alegações finais, aplicando indevidamente o julgamento antecipado e
violando o rito da Lei Complementar n° 64/90; b) Caso a nulidade não seja acatada, a sentença
deve ser reformada, pois a fraude à cota de gênero está comprovada, primeiramente pela
ausência de atos efetivos de campanha; a própria Recorrida confessou em contestação ter
"deixado a campanha" e a justificativa de "comportamentos depressivos" não foi comprovada por
laudo médico; c) A candidata não realizou campanha em seu Facebook oficial (indicado no
DivulgaCand) e, em nítida má-fé, só passou a publicar postagens referentes ao período eleitoral
em 03/12/2024, após ter sido citada da presente ação; d) A candidata obteve votação
inexpressiva, recebendo apenas um único voto; e) Restou provado que a Recorrida sequer votou
em si mesma, pois o boletim de urna de sua seção eleitoral (Seção 20) não registra votos para
ela; f) Em áudios juntados aos autos e não impugnados pela parte contrária, a Recorrida confessa
que "não votei mesmo [em mim], votei na Joice e no Nisinho", que "graças a Deus eu fiz um voto
só, de uma amiga" e que tinha "vergonha" de pedir votos; g) Houve ausência de movimentação
financeira relevante; embora tenha recebido uma receita (R$ 2.266,00), não há comprovação de
despesas reais de campanha, o que é "praticamente impossível".
Contrarrazões pelos recorridos (id. 44490806), aduzindo, em síntese, que: a) não ocorreu
cerceamento de defesa, pois o juiz é o destinatário das provas e, entendendo que os documentos
nos autos eram claros e robustos para comprovar os atos de campanha de Odete, o
indeferimento da prova oral foi correto; b) a não designação de audiência de instrução é uma
consequência natural do indeferimento da dilação probatória e as alegações finais são
dispensáveis quando não há instrução processual, conforme o art. 22, X, da LC nº 64/90; c) no
mérito, a candidata Odete de Souza Pinto realizou efetivos atos de campanha, conforme
comprovado por fotos de sua participação em comícios, reuniões políticas, convenção partidária,
além de imagens de seu material de campanha e de sua campanha em redes sociais; d) a
alegação de fraude baseada no financiamento é incorreta, pois a sentença demonstrou que os
valores repassados seguiram um "padrão quase que uniforme" para todos os candidatos, que
receberam R$ 2.266,00 da chapa majoritária para uma estrutura mínima, o que demonstra que
Odete teve condições de desenvolver sua campanha; e) a votação inexpressiva da candidata e a
eventual diminuição de seu empenho não configuram fraude, sendo justificadas por uma "briga
familiar", visto que sua filha também foi candidata, mas por uma "força política oposta", o que
causou a "perda de interesse" de Odete e pode justificar a ausência de votos em sua própria
seção; f) pelo princípio da eventualidade, caso a sentença seja reformada (o que não se espera),
o caso não estaria em "causa madura" e deveria retornar à primeira instância para a realização
da instrução probatória.
Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e provimento
do recurso, "com acolhimento da preliminar de cerceamento de defesa, anulando-se a sentença e
determinando o correto processamento do feito com a oitiva das testemunhas arroladas por
ambas as partes. Subsidiariamente, no mérito, manifesta-se a PRE pelo provimento da
irresignação, a fim de que seja reconhecida a fraude à cota de gênero, com a cassação do
diploma de todos os candidatos eleitos pela chapa proporcional do União Brasil em Florestópolis;
a invalidação da lista de candidaturas do partido; a anulação dos votos nominais e de legenda e a
decretação da inelegibilidade de Odete de Souza Pinto" (id. 44524668). Sustenta que: a) Houve
nulidade da sentença por cerceamento de defesa, pois o juízo de primeira instância indeferiu a
produção de prova oral (oitiva de testemunhas) sob o argumento de que a matéria era

Num. 44832117 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 29/01/2026 14:02:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26012914021011300000043768698
Número do documento: 26012914021011300000043768698
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 30/01/2026 13:20:51
unicamente de direito, mas, contraditoriamente, julgou a ação improcedente justamente por
"ausência de prova"; b) Subsidiariamente, no mérito, a fraude à cota de gênero está configurada,
pois a candidatura de Odete de Souza Pinto preenche todos os elementos caracterizadores
listados na Súmula 73 do TSE; c) A candidata obteve votação inexpressiva (apenas um voto),
sendo comprovado por boletim de urna e áudios que ela sequer votou em si mesma, atendendo
ao primeiro requisito da súmula; d) A candidata apresentou prestação de contas zerada, sem
registrar nenhuma despesa de campanha, o que configura o segundo requisito; e) Verificou-se a
ausência de atos efetivos de campanha, já que suas redes sociais não tiveram publicações do
pleito e as imagens apresentadas pela defesa demonstram campanha para os candidatos
majoritários e não para si própria; f) A alegação de "desistência tácita" por questões pessoais
(divergência política com a filha) não foi comprovada e, conforme a jurisprudência, alegações
genéricas não são suficientes para afastar a fraude diante de indícios objetivos; g) O
reconhecimento da fraude, que independe da demonstração de dolo específico (consilium
fraudis), deve levar à cassação do DRAP do partido e dos diplomas de todos os candidatos a ele
vinculados, além da anulação de todos os votos da legenda e recontagem dos quocientes; h)
Deve ser declarada a inelegibilidade específica de Odete de Souza Pinto, pois há provas de sua
ciência e participação ao consentir com o uso de seu nome para burlar a cota e não formalizar
renúncia.
É o relatório.

VOTO
Admissibilidade
O recurso é tempestivo, eis que, conquanto não certificado nos autos, a intimação da sentença
foi publicada no DJE n. 71, no dia 11/04/2025, sexta-feira, (id. 44176123), e as razões foram
protocoladas no dia 16/04/2025, quarta-feira (id. 44490802).
Da mesma forma, conquanto não certificado nos autos, os recorridos foram intimados para
apresentação de contrarrazões em 29/04/2025, por meio de publicação no DJE n. 79, e
apresentaram-nas em 30/04/2025 (id. 44490806), tempestivamente.
Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso e das
contrarrazões, passando de plano à sua análise.
Preliminar
Preliminarmente, o recorrente, Tiago Ramos da Costa, alega a nulidade da sentença em razão de
cerceamento de defesa. Argumenta que, na petição inicial e em manifestação posterior (id.
128509441), requereu a produção de prova oral, pleito também formulado pelos investigados,
para a oitiva de testemunhas aptas a comprovar os fatos narrados.
Contudo, o Juízo de primeira instância teria encerrado prematuramente a instrução processual,

Num. 44832117 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 29/01/2026 14:02:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26012914021011300000043768698
Número do documento: 26012914021011300000043768698
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 30/01/2026 13:20:51
indeferindo a realização da prova oral e aplicando indevidamente o julgamento antecipado da lide,
em violação ao rito específico da Ação de Investigação Judicial Eleitoral (AIJE), previsto no art. 22
da Lei Complementar nº 64/90.
Enfatiza que a própria sentença recorrida, ao julgar a ação improcedente por ausência de prova
robusta, ignorou que a prova oral seria o meio fundamental para demonstrar precisamente as
circunstâncias fáticas da alegada fraude, configurando uma contradição insanável.
Em contrarrazões (id. 44490806), os recorridos defendem o acerto da sentença. Argumentam que
não houve cerceamento, pois o magistrado é o destinatário das provas e pode dispensar
diligências que considere desnecessárias . Sustentam que os elementos documentais presentes
nos autos - notadamente fotografias de eventos de campanha - já eram "claros e robustos o
bastante" para formar o convencimento do juízo de que a Sra. Odete de Souza Pinto realizou atos
de campanha, tornando a prova testemunhal inútil.
Relativamente a essa preliminar, a Procuradoria Regional Eleitoral (id. 44524668) manifestou-se
pelo acolhimento, destacando a "incongruência" da decisão de primeira instância. Nas palavras
da PRE:
Verifica-se que o juízo de origem indeferiu a produção de prova oral sob o fundamento de que a
prova documental constante dos autos seria suficiente para o deslinde da controvérsia,
destacando que a demanda tratava exclusivamente de matéria de direito. Contudo, ao proferir a
sentença, julgou improcedente o pedido sob o argumento de ausência de prova robusta quanto
à suposta fraude. Tal circunstância evidencia uma incongruência entre a fundamentação
utilizada para indeferir a produção de provas e os motivos que embasaram a decisão de mérito,
especialmente na medida em que a improcedência foi atribuída à insuficiência probatória, após a
negativa de diligências requeridas pelas partes.
A preliminar merece acolhimento.
Observa-se que tanto o recorrente como os investigados requereram a produção de prova
testemunhal e arrolaram testemunhas (id. 44490713, p. 16/17; id. 44490769, p. 14/15; id.
44490770, p. 20/21).
A r. sentença (id. 44490796) indeferiu expressamente o pedido de produção de prova oral,
consignando:
(...)
Ora, de tudo que foi trazido pelo Investigante e pelos Investigados se evidencia que a presente
demanda versa unicamente sobre matéria de direito.
Inexiste, a meu sentir, demonstração indubitável da imprescindibilidade da colheita de prova
oral, bem como sobre qual ponto supostamente controvertido poderia ser acrescentado de
relevante para o conjunto probatório e que não esteja fartamente demonstrado nos autos.
Assim, não se vislumbra a necessidade de oitiva de testemunhas para o deslinde da presente
ação, razão pela qual, como bem pontuado pela representante do Ministério Público Eleitoral, o
indeferimento da produção de prova oral é efetivamente a medida adequada para o caso
concreto.

Num. 44832117 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 29/01/2026 14:02:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26012914021011300000043768698
Número do documento: 26012914021011300000043768698
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 30/01/2026 13:20:51
E não custa destacar que tanto o autor quanto os Investigados não demonstraram de forma
clara/objetiva qual a relevância que a oitiva de testemunhas poderia ter de modo a
eventualmente contribuir para o desfecho deste processo, bem como quais pontos poderiam ser
elucidados e que a prova documental ainda não elucidou.
(...)
Por conseguinte, arrimado no proficiente entendimento do Ministério Público e considerando que
a prova documental é farta e suficiente para a formação do convencimento, nos termos do artigo
355, inciso I, do Código de Processo Civil, indefiro a produção de prova oral e passo ao
julgamento antecipado desta lide.
(...)
Contudo, ao fundamentar o mérito da causa, o juízo julgou improcedente o pedido justamente
pela fragilidade das provas apresentadas pela acusação, afirmando:
Ou seja, somente prova documental inconcussa, contundente e indene de suspeita seria capaz
de afastar as premissas até aqui delineadas no tocante à inexistência de candidatura fictícia ou
de repasse de recurso diferente do padrão geral pelo partido, para dar direcionamento diverso
com a demonstração de manipulação ardilosa e de possível fraude perpetrada pelos
Investigados.
Obviamente que a prova oral não teria o condão de abalar os robustos dados estatísticos acima
comentados.
Não obstante, ao afastar o valor probatório dos indícios reunidos - como a votação inexpressiva,
os registros de áudio e a ausência de gastos declarados - sob a justificativa de que seriam frágeis
ou não suficientemente contundentes, e, ao mesmo tempo, indeferir a produção da prova oral
requerida por ambas as partes - tanto pela parte investigante quanto pelos próprios investigados -
, o Juízo acabou por restringir a amplitude do contraditório e o pleno exercício do direito de
defesa.
Com efeito, a oitiva de testemunhas apresenta-se como meio idôneo e indispensável à formação
de um juízo de valor mais apurado acerca das circunstâncias fáticas. Tal providência permitiria
não apenas ao órgão investigador esclarecer as inconsistências e variações dos fatos relatados,
mas também aos investigados confirmar ou refutar as alegações contrárias, contribuindo para a
elucidação da verdade real — finalidade maior do processo judicial.
Importa lembrar que o art. 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, assegura o devido
processo legal, o contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes. Dessa
forma, o indeferimento genérico da prova oral - requerida por ambas as partes - vulnera o
equilíbrio processual e a paridade de armas, impedindo que o Juízo forme sua convicção a partir
de um conjunto probatório completo e dialeticamente construído.
Assim, considerando que a prova documental, reputada inicialmente suficiente, revelou-se
posteriormente insuficiente para a adequada solução da controvérsia, a produção da prova oral
mostrava-se medida imprescindível. Seu indeferimento representou limitação indevida ao direito
das partes de comprovar suas alegações, comprometendo a integridade do processo e a própria
efetividade da jurisdição.

Num. 44832117 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 29/01/2026 14:02:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26012914021011300000043768698
Número do documento: 26012914021011300000043768698
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 30/01/2026 13:20:51
Nesse sentido, recente julgado deste Tribunal:
Ementa: DIREITO ELEITORAL. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL. ELEIÇÕES
2024. CERCEAMENTO DE DEFESA. ACOLHIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Ação de Investigação Judicial Eleitoral (AIJE) ajuizada contra Silvania Schmitz e Fernando
Obal, julgada improcedente em primeira instância, sob a alegação de abuso de poder econômico
nas eleições municipais de 2024.
2. O recorrente, Roberto Carlos Rossi, alega cerceamento de defesa devido ao indeferimento da
produção de prova testemunhal, essencial para corroborar as declarações públicas
apresentadas, que indicavam a contratação irregular de cabos eleitorais e outras irregularidades
na campanha.
3. A sentença de primeira instância rejeitou a prova testemunhal, considerando-a desnecessária,
e julgou improcedente a AIJE, por entender que as declarações públicas não foram
corroboradas por outros elementos de prova.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se o indeferimento da produção de prova
testemunhal, requerida para corroborar as declarações públicas apresentadas como indício de
abuso de poder econômico, configura cerceamento de defesa, especialmente quando a
sentença de primeira instância considerou tais declarações insuficientes por falta de outros
elementos de prova.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O indeferimento da prova testemunhal, sob o argumento inicial de suficiência da prova
documental, seguido da posterior valoração negativa da prova documental por ausência de
outros elementos, configura cerceamento de defesa.
6. A prova testemunhal era essencial para permitir ao recorrente o pleno exercício do
contraditório e a demonstração das variações e circunstâncias que poderiam reforçar a força
probante das declarações públicas.
7. O direito à ampla defesa, constitucionalmente garantido, inclui a possibilidade de produção de
todas as provas admitidas em direito, desde que relevantes e pertinentes para a elucidação dos
fatos controvertidos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso eleitoral conhecido e provido. Acolhimento da preliminar de cerceamento de defesa,
com a declaração de nulidade dos atos decisórios a partir do indeferimento da produção de
prova testemunhal, determinando-se a reabertura da instrução probatória.
Tese de julgamento:
1. O indeferimento da produção de prova testemunhal, quando esta se mostra essencial
para corroborar a prova documental apresentada e garantir o pleno exercício do
contraditório, configura cerceamento de defesa.
2. A valoração negativa da prova documental, sob o fundamento de ausência de outros
elementos de prova, não pode justificar o indeferimento da produção de prova
testemunhal tempestivamente requerida.
Dispositivos relevantes citados: CF/88, art. 5º, IV, IX e XVI; CPC, art. 370; LC nº 64/90, art. 22,
caput; CPC, art. 435, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada: TSE, RO nº 125175, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Rel. Min.
Edson Fachin, DJE 09/11/2021; TSE, AI 85368 (Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 21/10/2019).

Num. 44832117 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 29/01/2026 14:02:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26012914021011300000043768698
Número do documento: 26012914021011300000043768698
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 30/01/2026 13:20:51
[TRE-PR. RECURSO ELEITORAL NA AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL nº
060056860, Acórdão, Relator(a) Des. Eleitoral Tatiane De Cassia Viese, Publicação: DJE - DJE,
08/10/2025; não destacado no original]

Diante disso, impõe-se a anulação da sentença, com retorno dos autos à instância de origem, a
fim de que o juízo reabra a instrução e proceda a colheita da prova oral requeridas pelas partes,
desde já limitadas aos róis apresentados na petição inicial de id. 44490713 e nas
contestações de ids. 44490769 e 44490770, ressalvada a identificação, na audiência, de
testemunhas referidas cuja oitiva se repute necessária, e profira nova decisão, também
fundamentada, à luz do conjunto probatório efetivamente constante dos autos, complementado
pela prova oral.

DISPOSITIVO
Sintetizando as considerações expendidas, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE provimento para,
acolhendo a preliminar arguida, anular a sentença e determinar ao juízo de primeiro grau que
reabra a instrução e proceda a colheita da prova oral requerida pelas partes, desde já limitadas
aos róis apresentados na petição inicial de id. 44490713 e nas contestações de ids.
44490769 e 44490770, bem como das testemunhas arroladas no REl nº 0600697-
78.2024.6.16.0065 (feito conexo), ressalvada a identificação, na audiência, de testemunhas
referidas cuja oitiva se repute necessária, e profira nova decisão, também fundamentada, à luz do
conjunto probatório efetivamente constante dos autos, complementado pela prova oral.

DES. ELEITORAL JOSÉ RODRIGO SADE
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL (11548) Nº
0600696-93.2024.6.16.0065 - Florestópolis - PARANÁ - RELATOR (A): DES. ELEITORAL JOSE
RODRIGO SADE - RECORRENTE: TIAGO RAMOS DA COSTA - Advogados do(a) RECORRENTE:
ANA CLARA CEMBRANELI CORREIA - PR128930, GUILHERME CAMARGO LIMA - PR105056,
AMANDA GROSSI CONTE - PR105055 - RECORRIDOS(AS): UNIAO BRASIL FLORESTOPOLIS PR
MUNICIPAL, ADEMIR APARECIDO LUIZ, ELSON SOARES, GUILHERME DA FONSECA BRAZ,
JOSAFA DIONISIO DE SOUZA, VALMIR CLAUDIO RODRIGUES, ALMIRANDA ALVES DE DEUS,
MARLENE BATISTA DA SILVA, ODETE DE SOUZA PINTO, VERA TERESA DE CARVALHO
COSTA - Advogados dos(as) RECORRIDOS(AS): EMMA ROBERTA PALU BUENO - PR70382-A,
WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR - PR91541-A, CARLOS FREDERICO VIANA REIS - PR22975-A,

Num. 44832117 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 29/01/2026 14:02:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26012914021011300000043768698
Número do documento: 26012914021011300000043768698
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 30/01/2026 13:20:51
ELOISA APARECIDA JULIAO DA SILVA MORAES - PR60757, ALISON CAMARGO SILVESTRE -
PR73509 - RECORRIDO: SILVIO JORGE DE OLIVEIRA - Advogados do(a) RECORRIDO: EMMA
ROBERTA PALU BUENO - PR70382-A, WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR - PR91541-A, ALISON
CAMARGO SILVESTRE - PR73509, CARLOS FREDERICO VIANA REIS - PR22975-A
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, para anular a
sentença, nos termos do voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luiz Osório Moraes Panza. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Sigurd Roberto Bengtsson, desembargador Luiz Osório
Moraes Panza, desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais, José
Rodrigo Sade, Osvaldo Canela Junior, Vanessa Jamus Marchi e Everton Jonir Fagundes Menengola.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 28.01.2026